Tribunal: STF
Processo: ARE 1263339
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 11, p. 162-163):
    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DE DOIS RÉUS. 
    PRELIMINAR: A defesa pretende a decretação da nulidade do feito em razão de os réus presos não estarem presentes na audiência de instrução, situação que configuraria cerceamento de defesa. No entanto, em que pese os termos da irresignação defensiva, compreendo que a presença do réu na audiência de instrução não é essencial à validade do ato, de modo que se consubstancia em mera nulidade relativa, caso demonstrado, pelo representante do acusado, o evidente prejuízo pela sua ausência na solenidade. Precedentes. 
    MÉRITO: A prova contida no feito autoriza a manutenção da condenação dos apelantes por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Autoria e materialidade comprovadas. Da prova oral colhida no curso da instrução, do material investigativo existente, das interceptações telefônicas, sem olvidar as imagens captadas em redes sociais e aplicativos de comunicação e dos depoimentos colhidos ao longo do feito é possível verificar que os acusados F.M.S. (vulgo Banha) e seu irmão F.M.S (vulgo Gardenal) comandavam uma célula da facção "Os Manos" e eram responsáveis pelo tráfico de drogas na localidade, mesmo sendo detentos da Penitenciária Modulada de Charqueadas. Do interior do estabelecimento prisional os acusados emitiam ordens, orientações, controlavam as receitas das vendas dos entorpecentes, além de organizar as vendas, o fracionamento e o abastecimento dos pontos de comércio de estupefacientes, auxiliados pelos demais acusados. O responsável imediato pela gerência do grupo criminoso fora do presídio era o réu D.P (vulgo Chuck), considerado braço direito de Fabrício. Por sua vez, J.L.R (vulgo Zé Puto) realizava a contabilidade do grupo, promovia transações financeiras com terceiros, bem como recolhia e armazenava o numerário proveniente do comércio espúrio. Por fim, a ré F.G.L, companheira de F.M.S, tinha a incumbência de procurar casas para serem utilizadas pelo grupo criminoso, além de cuidar de um dos locais onde eram acondicionados e vendidos os estupefacientes. Tráfico de drogas apenas quanto aos irmãos, pois demonstrado o vínculo de ambos com o a venda de drogas ocorrida fora do estabelecimento prisional, incluindo a presença de um menor, recrutado por F.M.S, condenado por corrupção de menores. Condenações dos apelantes mantidas. Redimensionamento das penas dos acusados, permanecendo íntegra apenas a reprimenda da acusada F.G.L. Descabida a incidência da minorante do art.33, §4° da Lei de Drogas, diante da constatada associação criminosa. Ainda que redimensionadas as penas, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do quantum de reprimenda estabelecido e por entender não ser recomendável, socialmente, o benefício. Multa proporcional ao caso em testilha. Descabido o pedido para apelar em liberdade.
     À UNANIMIDADE, REFUTARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 45).
    No recurso extraordinário (eDOC 12, p. 68-81), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, a inexistência nos autos de prova suficiente de autoria delitiva a fundamentar a condenação, e que a pena aplicada é desproporcional ao delito imputado.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão do óbice das Súmulas 282, 284 e 356/STF (eDOC 12, pp. 122-126).
    É o relatório. Decido.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282, 284 e 356 desta Corte. Contudo, observo que o agravante deixou de manifestar-se acerca da ausência de prequestionamento da matéria suscitada.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente